Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700852-14.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Júlio Tadeu Lisboa Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Água Claras. O apelante ocupa o polo passivo de ação monitória proposta por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. A ação monitória foi proposta com base em contratos de mútuo celebrados com o apelante. A apelada pediu a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 101.511,92 (cento e um mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos) (id 61846427). O apelante apresentou embargos à ação monitória onde suscitou preliminar da inépcia da petição inicial sob o argumento de que a ação monitória não foi instruída com os documentos essenciais à sua propositura. Alegou, quanto ao mérito, que reconhece o débito e sua inadimplência, porém não concorda com os valores cobrados diante da contabilização de multas contratuais e juros de mora. Acrescentou que houve anatocismo e que a obrigação tornou-se excessivamente onerosa. Pediu a extinção da ação ou rejeição o pedido ou a redução do débito (id 61846451). Réplica (id 61846458). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, oportunidade na qual registrou que não há irregularidade na petição inicial, pois todos os documentos necessários à propositura da ação monitória foram apresentados pelo apelado. Acrescentou que a assinatura do devedor é desnecessária quando tratar-se de contratação eletrônica conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou que o apelante não demonstrou a abusividade das taxas de juros conforme alegou. Concluiu que o apelante não juntou nenhum documento para impugnar os cálculos apresentados pelo apelado, o que inviabiliza a redução do valor. O pedido foi acolhido e o título executivo judicial estabelecido no valor de R$ 101.511,92 (cento e um mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos). O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 61846523). O apelante reproduz integralmente sua impugnação à ação monitória nas razões de apelação (id 61846525). O preparo está dispensado em razão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 61846527). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade (id 62334340). Manifestação apresentada (id 62742321). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos e pormenorizados para rejeitar o pedido. Ele registrou que não há irregularidade na petição inicial, pois todos os documentos necessários à propositura da ação monitória baseada em contratos de mútuo exigidos em lei foram apresentados pelo apelado. Acrescentou que a assinatura do devedor é desnecessária quando tratar-se de contratação eletrônica conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou que o apelante não demonstrou a abusividade das taxas de juros conforme alegou. Concluiu que o apelante não juntou nenhum documento para impugnar os cálculos apresentados pelo apelado, o que inviabiliza a redução do valor. O apelante reproduz integralmente sua impugnação à ação monitória nas razões de apelação. Não há considerações sobre qual preceito legal determina a obrigatoriedade de assinatura nos casos de contratação eletrônica. Tampouco aponta a desnecessidade de apresentação de planilhas que demonstrem o equívoco no cálculo apresentado pelo apelado em caso de impugnação. Não discute a eventual necessidade de demonstração da abusividade dos juros conforme alegado. A apelação carece de impugnação específica (id 61846525). As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. As jurisprudências mencionadas pelo apelante são de outros Tribunais Estaduais e relativas a ações de cobrança de débitos relativos a cartão de crédito, e não ações monitórias baseadas em contratos de mútuo bancário. Ele faz considerações genéricas sobre o ônus probatório para alegar que não há provas nos autos produzidas pelo apelado em total descompasso com a realidade dos autos. Cita mais jurisprudências de outros Tribunais Estaduais sem correlação com o caso concreto pois tratam de ações de execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença de título executivo judicial. Faz considerações sobre superendividamento como fundamento para revisão contratual nos termos do art. 480 do Código Civil, o que sequer foi objeto da fundamentação da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.